Tribunal: STF
Processo: RE 88703
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-15
Data de publicação: 1978-12-15

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. IMPORTAÇÃO DE BENS
DESTINADOS A ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). NÃO INCIDENCIA DO
IMPOSTO, CONFORME PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.